Tribunal: TCU
Processo: 043.609/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3124/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.609/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Ribeiro Moraes (XXX.688.072-XX); Claudio Tiego Miranda Lopes (XXX.459.372-XX); Dionei Cardoso Pereira (XXX.335.522-XX); Edriene Barros Teixeira (XXX.993.355-XX); Flavio Mugnol Carneiro (XXX.454.990-XX); Gustavo Henrique Abe (XXX.488.931-XX); Hilda Celeste Santos Costa (XXX.519.762-XX); Joao Paulo Santos Nunes (XXX.252.824-XX); Jose Eduardo Figueiredo Soares (XXX.356.405-XX); Renato Koci Mendes (XXX.848.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.